Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010982-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- AXA SEGUROS S.A.
AGRAVADO:- NATURAL PORK ALIMENTOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1010982-78.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente para que a requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como proceda à retirada das inclusões já existentes, referentes à execução cível no 1000966-35.2019.811.0086, no prazo de até 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 300, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução idônea. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante alega que ajuizou Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de R$ 39.184,20, referente ao prêmio do contrato de seguro do ramo de transporte nacional, cuja contratação se deu por meio da Apólice n. 02852.2017.0001.0621.0000195.
Diz que a determinação judicial não pode ser cumprida porque não fez qualquer tipo de anotação em desfavor da agravada. Acrescenta que o apontamento ao qual ela se refere foi feito pelo cartório distribuidor deste Tribunal.
Sustenta que não há ilegalidade com relação à inscrição da ação executiva no SERASA quando se tratar de comunicação decorrente do Código de Normas dos Tribunais Pátrios ou Convênios celebrados entre os Tribunais e respectivos órgãos restritivos de crédito, como de fato ocorreu no caso em tela.
Afirma que antes mesmo de ingressar com o feito, a agravada já possuía restrição na Agência Nacional de Transportes Terrestres, não havendo como garantir que não conseguiu a linha de crédito por conta da dívida constante da Execução.
Opõe-se à multa aplicada e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente determinando que se abstenha de inserir o nome da agravada no cadastro de inadimplentes, bem como fixou multa diária de R$500,00 no caso de descumprimento.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que se ficar constatado que realmente ela não tem condições de cumprir à determinação judicial, o Recurso será provido nos termos pleiteados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator